Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008070-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ROSIANE BALESTRIN GOMES - CPF: 020.929.531-76 (AGRAVADO), RAFAELLA FERREIRA DA SILVA RONDON - CPF: 027.476.551-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. MESMO ENDEREÇO E CONTINUIDADE DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA NOVA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta com pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial entre a devedora e suas microempresas. Posteriormente, constatou-se que outra empresa, opera no mesmo endereço, levando a Agravante a requerer a intimação de seu representante para esclarecimentos sobre possível sucessão irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se há elementos suficientes para autorizar a intimação do representante da nova empresa para apurar possível sucessão empresarial e eventual fraude à execução.

III. Razões de decidir

3. A continuidade da exploração do mesmo ramo de atividade no mesmo endereço permite, nos termos do art. 1.146 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, a presunção de sucessão empresarial irregular.

4. Há fortes indícios nos autos que justificam a necessidade de instrução para esclarecer a existência de sucessão e eventual responsabilidade da empresa FARMABEM pelas dívidas da executada.
5. A decisão agravada, ao indeferir de plano a intimação do novo sócio, cerceou o direito do exequente à busca da efetividade da execução.

6. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, deve ser oportunizada a manifestação do representante da nova empresa antes de qualquer inclusão no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. Havendo fortes indícios de sucessão empresarial irregular, é cabível a intimação do representante da nova empresa para prestar esclarecimentos, em respeito aos princípios da efetividade da execução e da ampla defesa. 2. A continuidade da atividade no mesmo endereço, com manutenção do ramo de atuação, autoriza a instrução para verificação da responsabilidade da empresa sucessora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.146; CLT, arts. 10 e 448.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP; TJ-DF, Agravo de Instrumento 0746872-60.2023.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1001830-72.2023.8.11.0041

que move em face de
ROSIANE BALESTRIN GOMES
,
indeferiu o pedido de intimação do empresário Ronan da Silva Andrade
, representante da empresa FARMABEM, para prestar esclarecimentos sobre possível sucessão empresarial, sob o fundamento de que se trata de
"terceiro estranho à lide"
.

A
agravante
alega fortes indícios de sucessão empresarial irregular entre as empresas anteriormente vinculadas à agravada e a FARMABEM, pois esta explora a mesma atividade econômica (farmácia), no mesmo endereço comercial, utilizando os mesmos equipamentos e atendendo à clientela consolidada pelas empresas sucedidas.

Diante disso, pugnou pela intimação de
Ronan da Silva Andrade
para prestar esclarecimentos sobre a sucessão, sob pena de reconhecimento da fraude à execução e responsabilização da FARMABEM pelas dívidas da executada. (
ID 274847862)

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 274933864.

Em ID. 2756773777 foi deferido o efeito ativo.

A agravada apresentou
contrarrazões
, sustentando que a venda do ponto comercial foi realizada regularmente, sem intenção de fraudar credores, e que não há prova de sucessão empresarial ou confusão patrimonial. (ID. 281075859)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verificam-se, na origem, que se trata de
Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, em face de
ROSIANE BALESTRIN GOMES,
visando o recebimento da quantia de R$ 104.659,26, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 2022120060.

Alega que, nos referidos autos, já foram adotadas todas as pesquisas e providências possíveis para a satisfação do débito, as quais restaram infrutíferas.

Diante desse cenário, constatou-se que a ora executada figura como sócia-proprietária das microempresas (MEI) FARMA ISA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 19.066.550/0001-31) e RB GOMES LTDA. (CNPJ 45.437.872-0001/50), bem como a existência de confusão patrimonial entre estas e a executada. Em razão disso, foi requerida a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que as referidas empresas fossem responsabilizadas pelo débito exequendo.

Todavia, ao ser realizada diligência no endereço das mencionadas empresas, o Sr. Oficial de Justiça certificou que, atualmente, opera no local uma pessoa jurídica distinta, a FARMABEM (CNPJ no 55.952.531/0001-76), cujo único sócio é
Ronan Silva de Andrade
.

Diante dessas informações, a Exequente manifestou-se nos autos, relatando que há indícios de sucessão empresarial irregular, razão pela qual requereu a intimação de
Ronan Silva de Andrade
para prestar esclarecimentos sobre a possível sucessão patrimonial entre as empresas, sob pena de reconhecimento da tentativa de fraude à execução. Requereu, ainda, a inclusão da nova pessoa jurídica no polo passivo da demanda, a fim de que esta responda pela execução.

Ao analisar o pedido, assim decidiu o juízo singular:

(...)Em que pese o pedido último, tenho que a executada se trata de ROSIANE BALESTRIN GOMES, não havendo que se falar em intimação de pessoa estranha aos autos, qual seja, RONAN DA SILVA ANDRADE.

Deste modo, inviável o pedido do credor, qual deve indicar bens passíveis de penhora de propriedade da executada no prazo legal. (...) ID. 185761887 – autos correlatos)

Contra a decisão supra, insurge-se o Agravante, postulando o efeito suspensivo ativo, para que seja deferia a intimação para a apresentação de documentos.

Pois bem.

A presente demanda se cinge à averiguação da existência de indícios suficientes de sucessão empresarial irregular entre as empresas FARMA ISA e RB GOMES, outrora vinculadas à agravada, e a empresa FARMABEM, que passou a operar no mesmo endereço comercial após a alienação do ponto pela executada.

Constato que a presente execução visa à satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário inadimplida. Após frustradas as tentativas de localização de bens da devedora, foi deferida a
desconsideração inversa da personalidade jurídica
para atingir as empresas a ela vinculadas.

Entretanto, constatou-se que no endereço das referidas empresas (FARMA ISA Comércio de Medicamentos LTDA. e RB GOMES LTDA.) passou a operar outra sociedade empresária, a FARMABEM, cuja constituição social é diversa. Diante desse contexto, a agravante pleiteou a intimação do atual proprietário para esclarecimentos.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de se tratar de terceiro estranho à lide.

Todavia, entendo que
assiste razão à agravante.

O ordenamento jurídico, ao tratar da
sucessão empresarial,
especialmente nos
art. 1.146 do Código Civil e 10 e 448 da CLT
, estabelece que a continuidade da exploração econômica no mesmo ramo e no mesmo local pode evidenciar sucessão, ainda que sob nova composição societária, ensejando
responsabilidade pelos débitos da antecessora
.

Vejamos:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.

Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

A sucessão empresarial irregular é caracterizada justamente quando, com o propósito de frustrar credores, transfere-se a atividade empresarial
sem a correspondente assunção de passivos
.

Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os
elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
”
(AgInt no REsp 1.837.435/SP , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022). (destaquei)

Os elementos carreados aos autos –
identidade de endereço, continuidade da atividade de farmácia, uso dos mesmos equipamentos, utilização do mesmo telefone comercial e manutenção da clientela
– são fortes indicativos da existência de sucessão empresarial, cuja
averiguação é imprescindível para a efetividade da execução.

Outrossim, o fato de a agravada ter promovido a alienação do estabelecimento antes da decisão de desconsideração não constitui, por si só,
óbice intransponível ao reconhecimento da sucessão empresarial irregular
, pois o da personalidade jurídica e a caracterização de fraude contra credores autorizam a extensão das obrigações da empresa sucedida à sucessora, independentemente da formalização do ato de transferência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL . IDÊNTICOS OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. ART. 1146 DO CÓDIGO CIVIL . INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.
Havendo elementos suficientes que denotem a ocorrência de sucessão empresarial, tais como, identidade de objeto social e endereço, continuidade da mesma atividade econômica, com o objetivo de afastar o adimplemento de obrigações contraídas, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos legais, para que responda solidariamente pelas dívidas contraídas pela empresa sucedida. 2. A sucessão empresarial, disciplinada no artigo 1146 do Código Civil, atribui ao adquirente do estabelecimento a posição de responsável solidário pelos débitos anteriores à transferência, juntamente com o alienante
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 0746872-60 .2023.8.07.0000 1846169, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 10/04/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2024) Destaquei

Dessa maneira, impõe-se o acolhimento do pleito recursal para determinar a intimação do Sr.
Ronan da Silva Andrade
, representante legal da empresa FARMABEM, a fim de
prestar os esclarecimentos pertinentes sobre a sucessão empresarial
, assegurando-se a
ampla defesa e o contraditório
.

Somente após a devida instrução probatória e o exercício do contraditório
será possível aquilatar se a empresa FARMABEM deverá, de fato, ser
responsabilizada pelas dívidas da executada
, em razão da
sucessão irregular caracterizada.

Nesse contexto, é imprescindível sopesar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva com os ditames da ordem pública e da preservação da utilidade das decisões judiciais, impedindo-se manobras ardilosas que visem frustrar a efetividade da execução.

Portanto, a decisão recorrida merece reforma para autorizar a intimação de Sr.
Ronan da Silva Andrade
para
prestar esclarecimentos
sobre os fatos narrados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO

para desconstituir a decisão agravada e determinar a intimação de
Ronan da Silva Andrade
, representante legal da empresa FARMABEM POPULAR (CNPJ 55.952.531/0001-76), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações acerca da alegada sucessão empresarial em relação às empresas FARMA ISA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. e RB GOMES LTDA., anteriormente vinculadas à executada
ROSIANE BALESTRIN GOMES.

Destaco que a medida não esgota o
meritum causae
da demanda, de modo que, após a devida instrução probatória e o exercício do contraditório,
deverá o juízo de origem avaliar a ocorrência, ou não, de sucessão empresarial irregular
apta a ensejar a responsabilização da FARMABEM pelas dívidas exequendas, com a
consequente inclusão da empresa no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025